Tribunal: TJSP
Processo: 1006357-04.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA SOFRIDA PELO AUTOR – FRATURA NO PLATÔ DA TÍBIA – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE – ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADO IMEDIATAMENTE – DIAGNÓSTICO NÃO REALIZADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE IMAGEM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE SE DIRIGIU POSTERIORMENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DE TAXI – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA SOFRIDA PELO AUTOR – FRATURA NO PLATÔ DA TÍBIA – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE – ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADO IMEDIATAMENTE – DIAGNÓSTICO NÃO REALIZADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE IMAGEM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE SE DIRIGIU POSTERIORMENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DE TAXI – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS PELO REQUERENTE - RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006357-04.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PAULO
EDUARDO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NLN COMERCIO
SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI- ME ( RODEIO ITU ).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006357-04.2017.8.26.0286
Apelante: Paulo Eduardo da Costa (Justiça Gratuita)
Apelada: NLM Comercio Serviços e Eventos Eireli-ME (Rodeio Itu)
Interessada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Santana do Parnaíba 3a Vara Cível
Juiz prolator: Fernando França Viana
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
QUEDA SOFRIDA PELO AUTOR

FRATURA
NO
PLATÔ
DA
TÍBIA

CULPA
EXCLUSIVA DO REQUERENTE
ATENDIMENTO
MÉDICO
AMBULATORIAL
PRESTADO
IMEDIATAMENTE

DIAGNÓSTICO
NÃO
REALIZADO
EM
RAZÃO
DA
AUSÊNCIA
DE
EQUIPAMENTO DE IMAGEM AUSÊNCIA DE VÍCIO
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTOR QUE SE
DIRIGIU
POSTERIORMENTE
AO
PRONTO
ATENDIMENTO DE TAXI
AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS
SOFRIDOS
PELO
REQUERENTE
-
RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO
NÃO CONFIGURADA AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33936
Insurge-se o autor contra sentença que julgou
improcedente ação de reparação de danos ajuizada em face da empresa
responsável pela organização de evento denominado Rodeio de Itu.
O apelante busca reverter o resultado insistindo que,
embora não tenha provado o nexo causal entre o acidente e a rampa
escorregadia, houve negligência da ré ao prestar atendimento médico
precário e superficial, além de não lhe disponibilizar uma ambulância
para que fosse atendido em um hospital, causando-lhe agravamento das
lesões (fratura cominutiva do platô tibial).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006357-04.2017.8.26.0286
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante alegou que durante o Rodeio de Itú, festa
realizada pela requerida, escorregou na rampa de acesso à praça de
alimentação e sofreu uma queda, sendo atendido no ambulatório onde
foi diagnosticada apenas uma luxação no joelho e liberado em seguida.
Continuou sentindo dores e, ao retornar ao ambulatório, foi-lhe recusada
a disponibilização de ambulância, sendo obrigado a buscar um taxi que o
levou para o pronto atendimento da Unimed, onde foi diagnosticada a
ocorrência de fratura múltipla no platô da tíbia.
Alegou
que
a
queda
causada
pela
rampa
escorregadia, o atendimento médico inadequado, e o fato de não ter sido
imobilizado imediatamente e encaminhado ao hospital lhe acarretou
diversos prejuízos materiais e morais que pretendeu verem reparados.
Os elementos de convicção produzidos nos autos,
porém, conflitaram com a versão apresentada pelo recorrente, indicando
que as lesões sofridas foram causadas por sua culpa exclusiva, sem
nenhuma contribuição da apelada.
A testemunha Pamela Regina Monteiro, arrolada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006357-04.2017.8.26.0286
pelo próprio apelante, afirmou que o requerente tropeçou no gramado da
rampa de acesso da arena de shows, machucou o joelho e foi
prontamente atendido e medicado no ambulatório. Além disso, negou
que a rampa de acesso estivesse escorregadia e não fez nenhuma
observação negativa no tocante aos serviços ambulatoriais prestados.
O apelante também não comprou a alegação de que,
segundo “o profissional da Unimed”, caso fosse imobilizado e
disponibilizada ambulância para levá-lo ao pronto atendimento “...
certamente não teria agravado o problema a tal ponto de ser necessário
o implante de 05 (cinco) pinos e uma placa.”.
Ao contrário, a testemunha Pamela Regina relatou
que após sair do ambulatório o apelante andou apenas alguns metros e,
não aguentando a dor, pediu um taxi e seguiu para o pronto atendimento
da Unimed, nada se referindo a respeito da alegada negativa de
disponibilização da ambulância.
Destarte, à vista do contexto fático-probatório dos
autos, revela-se de todo inviável reconhecer a existência de vício na
prestação de atendimento médico ambulatorial, tampouco uma relação
direta de causa e efeito entre eventual vício de qualidade dos serviços
prestados pelo requerida e o dano físico sofrido pelo recorrente, não
havendo, em suma, justificativa para responsabilizar a ré pelas
consequências do evento danoso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006357-04.2017.8.26.0286
apelação e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no
§ 11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator